Tribunal: TJDFT
Processo: 0704968-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704968-39.2023.8.07.0007 APELANTE: DOMINGOS SAVIO CARDOSO FILARDI APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta por DOMINGOS SAVIO CARDOSO FILARDI contra a sentença ID 158324981 que, nos autos dos embargos à execução movida contra por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, não conheceu os embargos de declaração em razão da manifesta intempestividade, e que visava efeitos infringentes sobre a sentença de ID 154963278, que havia homologado pedido de desistência formulado pelo autor/apelante. O apelante pugna, em síntese, pela reforma das r. sentenças, id 154963278 e 158324981, assim como da r. decisão, id 155464823, para a reforma do pronunciamento jurisdicional equivocado, para admitir o processamento dos embargos à execução. A parte requerida apresentou contrarrazões (id 162639536), pugnando pelo não conhecimento do recurso, ou, seu improvimento. É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. Ao recorrer, a parte recorrente, que não é beneficiário da gratuidade da justiça, não recolheu as custas recursais. Diante disso, foi proferido o despacho ID 49119387, intimando-a para comprovar, em até 5 dias, o recolhimento dobrado das custas recursais, sob pena de não conhecimento. Nada obstante, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão ID 49555118. Dispõe o art. 7o, §1o, da Portaria Conjunta n. 50/2013 que: "Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento." (grifou-se) Sobre a impossibilidade de nova diligência para regularizar o preparo, o art. 1.007, §§4o e 5o, do CPC regra que: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o." (grifou-se) Igualmente, este Tribunal entende que: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. 1. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, o recorrente deve juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. 2. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o, do CPC. 3. Embora o recorrente, após intimado para sanar a irregularidade (ausência de guia recolhimento), tenha colacionado aos autos o comprovante de pagamento na forma simples, deixou de atender aos comandos insculpidos no art. 1.007, § 4o, do CPC. Logo, deserto o recurso 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1683183, 07002786520228070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. (grifou-se) Nessa linha, diante da omissão do apelante, o resultado é o não conhecimento do recurso, pela ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Adverte-se ao apelante, com fundamento no princípio da cooperação, que a interposição de eventual agravo interno desprovido de fundamentação relevante poderá ser penalizada com a multa prevista em lei. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE GUIA. DESERÇÃO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. (...) 3. Sendo manifestamente improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno conhecido desprovido. (Acórdão 1622517, 07055514720208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. (grifou-se) Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Preclusa a decisão, retornem os autos à origem. Brasília, 8 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator